Tribunal: TJSP
Processo: 1503970-90.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Comarca de Itu - Exceção de Pré-Executividade – IPTU– Exercícios de 2014 a 2017 - Pretendida extinção do processo por ilegitimidade passiva do executado - Sentença que acolheu a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelo executado, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Nome do apelado que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – Comarca de Itu - Exceção de Pré-Executividade – IPTU– Exercícios de 2014 a 2017 - Pretendida extinção do processo por ilegitimidade passiva do executado - Sentença que acolheu a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelo executado, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Nome do apelado que consta nas CDAs como responsável pelo tributo – Legitimidade extraível do título executivo – Eventual inexistência de responsabilidade tributária pelo pagamento do tributo que demanda dilação probatória, em que se verifiquem os fundamentos administrativos que levaram à responsabilização da pessoa indicada na CDA - Dilação que impede o conhecimento da questão em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ - Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução - RECURSO PROVIDO.